Tribunal: TJDFT
Processo: 0734835-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734835-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GILBERTO LUIZ SCAPIN, SELVINO GIRARDI, LUIZ CARLOS STEFANELO, ADILES COPETTI PROTTI, HORISONTE DE OLIVEIRA NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação provisória de sentença n.o 0737217-32.2021.8.07.0001, homologou os cálculos realizados pela contadoria judicial e, quanto à cédula de crédito rural no 89/004914, homologou os cálculos apresentados pela parte autora ante a insuficiência dos documentos apresentados pelo banco para que a contadoria judicial averiguasse o valor devido. Nas razões recursais, a agravante sustenta, preliminarmente, a prescrição da obrigação de exibir documentos e, no mérito, aduz que os extratos apresentados pela agravante são suficientes e válidos; que a homologação dos cálculos apresentados pela agravada geram enriquecimento ilícito. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que seja reformada a decisão agravada para se reconhecer excesso de execução. Prepara recolhido no Id no. 50366685. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, os requisitos do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso não estão presentes, pois a decisão que homologou os cálculos apresentados pela parte agravada se baseou no fato de que a documentação exibida pelo Banco agravante foi insuficiente para que o perito chegasse a uma conclusão, razão pela qual a agravante deve suportar as consequências do não cumprimento das determinações judiciais. Cito trecho da decisão recorrida: “Nada a prover acerca do pedido de ID 166616702, uma vez que o banco deverá suportar o ônus de não ter apresentado os documentos necessários para a realização da perícia da cédula de crédito rural no 89/004914. Assim, homologo o valor indicado pela parte autora,” (grifos nossos). Não se verifica, de plano, ilegalidade na decisão recorrida, tampouco risco de dano grave, haja vista que foi exatamente o descumprimento da determinação judicial que conduziu à homologação dos valores presentados pela parte agravada. Ademais, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso exatamente pela aparente ausência de ilegalidade da decisão recorrida. Assim, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Posto isso, INDEFIRO o PEDIDO de EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador